Tribunal: STF
Processo: Rcl 66661
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Weverton de Souza Lourenço contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Ipatinga/MG, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 56. 



    Narra a inicial que o reclamante se encontra custodiado na Penitenciária de Ipaba I - Dênio Moreira de Carvalho.



    Em 4.10.2023, progrediu ao regime semiaberto, no entanto, a autoridade reclamada determinou que ele fosse alocado em trabalho interno, retirando o preso com data para progressão ao aberto ou livramento condicional mais próxima (eDOC 1, p. 2). 



    Postulou, então, a concessão de prisão domiciliar, ainda que com monitoramento eletrônico, o que foi indeferido pelo magistrado.



    Sustenta a incompatibilidade da unidade prisional onde recluso com o regime semiaberto. Salienta ainda a lotação carcerária.



    Requer, liminarmente e no mérito, a “concessão da prisão domiciliar, ainda que mediante monitoramento eletrônico, expedindo-se o competente alvará de soltura” (p. 8).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 12), as quais foram prestadas (eDOC 14).



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório.



    Decido.



    O Reclamante argumenta suposta transgressão à Súmula Vinculante 56, a qual prescreve:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    O paradigma do citado enunciado foi analisado à luz da sistemática da repercussão geral — Tema 423 —, cuja tese firmada restou assim ementada: 



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c); 



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. 



    Esta Corte reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, posicionada no último lugar entre as opções disponíveis.



    No caso, a decisão impugnada determinou que, enquanto não realizada a transferência do reclamante para estabelecimento prisional adequado, ele deveria ser alocado em trabalho interno. Em consequência, negou o pleito de prisão domiciliar. Transcrevo:



    “Dessa forma, não obstante o art. 33, §1º, ‘b’, do Código Penal estabeleça que o cumprimento da pena em regime semiaberto se dará em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, é possível a execução da pena em estabelecimentos que não se qualifiquem como tal desde que observada a distinção de alojamento com presos do regime fechado. 



    Nesse ínterim, observando a pena aplicada ao sentenciado, bem como o remanescente, deverá ser determinada a transferência do sentenciado para estabelecimento prisional adequado e, até que tal seja efetivada, deverá a unidade prisional alocar o sentenciado em trabalho interno, a fim de satisfazer as diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante número 56. 



    Ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar. 



    Considerando a pena aplicada ao sentenciado, bem como seu remanescente, caso o sentenciado não seja alocado imediatamente em posto de trabalho pela unidade prisional, a fim de dar cumprimento à Súmula Vinculante nº 56, do STF, intime-se a Direção do estabelecimento prisional para que o aloque em trabalho interno caso ele ainda não exerça atividade junto à unidade, retirando o preso com data para progressão ao aberto ou livramento condicional mais próxima, comunicando este juízo da alocação e apresentando os dados do preso que foi retirado. 



    Caso não seja possível, deverá a unidade prisional informar tal fato ao juiz da execução, bem como para que, por intermédio da Diretoria de Gestão de Vagas do DEPEN/MG ( Administração Prisional), proceda à transferência do sentenciado para estabelecimento prisional adequado, qual seja, colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar”. (eDOC 9, p. 2, grifei)



    À primeira vista, constato que, o reclamante continua a cumprir pena em regime mais gravoso, não obstante a tentativa do Juízo reclamado em cumprir a Súmula Vinculante 56. No ponto, indago qual a efetividade que estaria sendo conferida ao citado verbete sumular, uma vez que o apenado estaria realizando trabalho interno em unidade penitenciária destinada exclusivamente a presos do regime fechado, embora tendo direito a cumprir sua pena em regime semiaberto. Por outro lado, destaco que a falta de vagas no regime semiaberto não autoriza a imediata colocação em prisão domiciliar.



    Cabe ao Juízo da execução equacionar tão delicada situação, de modo a garantir que o sentenciado cumpra sua pena em unidade condizente com seu atual regime de cumprimento. Há liberdade para que tal Juízo proponha medidas que facilitem a transferência para o regime compatível, observadas as balizas estabelecidas no julgamento do RE 641.320/RS. 



    Em hipótese similar à presente, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 58.237 MC/MG (rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.4.2023) e Rcl 58.011/MG (rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.3.2023).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Ipatinga/MG que inclua, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o reclamante em estabelecimento compatível com o regime semiaberto. Em caso de impossibilidade, deverá aplicar as medidas alternativas fixadas no julgamento do RE 641.320/RS: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.



    Oficie-se ao Juízo reclamado encaminhando cópia desta decisão.



    Intimem-se. Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente